Tribunal: TJES
Processo: 0000967-81.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000967-81.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA COQUI e outros (2)

APELADO: LEONARDO BRAGA BASSETTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. LICITUDE NA OBTENÇÃO DA PROVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PROVA ORAL. CONFISSÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. INEXISTÊNCIA DE REPAROS A SEREM REALIZADOS NA DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL ADEQUADO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO REGIME INICIAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Considerando que, no caso concreto, havia elementos nos autos que permitiam aos policiais concluir pela existência de crime no interior da residência e que ao nela ingressarem o fizeram em perseguição ao acusado que já se encontrava em flagrante delito, não há como se reconhecer a alegada violação de domicílio, mormente diante do consentimento da companheira do acusado para ingresso dos policiais.

2. No que concerne à alegada inépcia da Denúncia, conforme itinerante jurisprudência do C. STJ, após a prolação da sentença condenatória, não se mostra mais possível referida alegação.

3. Autoria e materialidade delitivas muito bem apoiadas no conjunto probatório, em especial nas declarações das testemunhas, nas confissões e nos laudos periciais.

4. Quanto à aplicação do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, além de o Apelante já ser conhecido da guarnição por seu envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes na comarca dos fatos, o caso concreto reveste-se de elementos que conduzem ao afastamento da causa de diminuição, a saber, a quantidade de droga apreendida
(duzentas e noventa pedras de crack
)

e a dinâmica delitiva, marcada por fuga, luta corporal e encontro
de diversas sacolas plásticas
destinadas ao embalo de entorpecentes
.

5.
O
tempo de prisão cautelar não t
em
a aptidão de alterar o regime inicial,
mormente considerando que houve valoração das circunstâncias judiciais negativas na dosimetria, atraindo a regra do art. 33, § 3º, do CP.
Além disso, esta Corte entende que a apelação não é a via adequada para o requerimento de detração quanto não importar alteração de regime prisional, o qual deverá ser dirigido ao Juízo da Execução.

6.
Incabível o direito de recorrer em liberdade,
notadamente porque subsistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como devido ao fato de o réu ter permanecido preso ao longo da instrução.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de duas apelações criminais, uma interposta por
FERNANDA COQUI

e outra e por
DEYVERSON COQUI
e
MILENA DOS SANTOS FERREIRA,
contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou:
i)
a recorrente Fernanda pela prática das condutas previstas no art. 129, §12º e 329, §§1º e 2º, ambos do CP;
ii)
a recorrente Milena pela prática das condutas previstas no art. 129, § 12º c/c art. 329, §§ 1º e 2º, do CP;
iii)
o recorrente Deyverson pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 12º c/c art. 329, §§ 1º e 2º, ambos do CP, além da prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defesa da acusada
Fernanda
, em suas razões, sustenta a nulidade do feito à vista da ilicitude na obtenção da prova e aponta a inexistência de lastro probatório mínimo para a condenação. Finaliza o Apelo apontando equívoco na valoração da circunstância judicial dos “motivos do crime”, na primeira etapa do processo dosimétrico.

Já a Defesa dos acusados
Milena
e
Deyverson
, em suas razões, suscitaram a nulidade processual por violação indevida de domicílio. Argumentou, ainda, que a Denúncia padece de inépcia, por violação ao art. 41 do CPP, caracterizando cerceamento de defesa. Articula, outrossim, os seguintes pedidos:
1)
absolvição do réu Deyverson do crime de tráfico à vista da atipicidade formal da conduta e, subsidiariamente, desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas;
2)
absolvição de ambos os réus em relação aos crimes previstos no artigo 129, § 12, c/c artigo 329, ambos do CP, por insuficiência de provas;
3)
a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, ao réu Deyverson;
4)
abrandamento do regime inicial do referido acusado para o aberto em razão da detração e concessão do direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos Apelos, entendimento também adotado pela pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de duas apelações criminais, uma interposta por FERNANDA COQUI e outra e por DEYVERSON COQUI e MILENA DOS SANTOS FERREIRA, contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou: i) a recorrente Fernanda pela prática das condutas previstas no art. 129, §12º e 329, §§1º e 2º, ambos do CP; ii) a recorrente Milena pela prática das condutas previstas no art. 129, § 12º c/c art. 329, §§ 1º e 2º, do CP; iii) o recorrente Deyverson pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 12º c/c art. 329, §§ 1º e 2º, ambos do CP, além da prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defesa da acusada
Fernanda
, em suas razões, sustenta a nulidade do feito à vista da ilicitude na obtenção da prova e aponta a inexistência de lastro probatório mínimo para a condenação. Finaliza o Apelo apontando equívoco na valoração da circunstância judicial dos “motivos do crime”, na primeira etapa do processo dosimétrico.

Já a Defesa dos acusados
Milena
e
Deyverson
, em suas razões, suscitaram a nulidade processual por violação indevida de domicílio. Argumentou, ainda, que a Denúncia padece de inépcia, por violação ao art. 41 do CPP, caracterizando cerceamento de defesa. Articula, outrossim, os seguintes pedidos: 1) absolvição do réu Deyverson do crime de tráfico à vista da atipicidade formal da conduta e, subsidiariamente, desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas; 2) absolvição de ambos os réus em relação aos crimes previstos no artigo 129, § 12, c/c artigo 329, ambos do CP, por insuficiência de provas; 3) a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, ao réu Deyverson; 4) abrandamento do regime inicial do referido acusado para o aberto em razão da detração e concessão do direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos Apelos, entendimento também adotado pela pela Procuradoria de Justiça.

De início, consigno que todos os Apelantes tecem considerações atinentes à eventual nulidade do feito à vista da ilicitude na obtenção da prova.

De certo, o sistema processual pátrio, pautado nos direitos fundamentais previstos na CF/88, se apresenta com o escopo de impor limites ao arbítrio do Estado, levando os agentes públicos a agirem sempre fundados na legalidade.

Contudo
, observo que, no caso vertido, o Apelante Deyverson foi avistado pelos policiais militares e, ao ver a guarnição, colocou uma embalagem no bolso e tentou evadir-se em uma motocicleta, porém, os policiais lograram êxito em abordá-lo, momento em que foi arrecadado no bolso de sua bermuda 07 (sete) pedras de crack.

Nessa linha fática, o Apelante deflagrou atos de violência contra os Policiais, buscando desvencilhar-se e, de modo contínuo, adentrou no imóvel e fugiu pela janela.

Em razão disso, a guarnição ingressou no imóvel, não somente diante do flagrante que já havia ocorrido, mas também mediante consentimento da Apelante Milena, companheira do acusado Deyverson
,
oportunidade em que encontraram 290 (duzentas e noventa) pedras de crack.

Essas circunstâncias são suficientes para afastar a alegação de nulidade suscitada, encontrando suporte na jurisprudência desta Corte:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. O presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência dos acusado foi devidamente justificado, tendo em vista o consentimento do morador e a existência de diligências prévias concretas. 2. Não prospera o pleito absolutório e desclassificatório, pois as provas dos autos, notadamente as declarações dos policiais, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria e da destinação ao tráfico de drogas, enquanto a versão do apelante carece de credibilidade. 3. Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência do apelante, bem como o tempo de prisão preventiva (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), não seria possível fixar regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Jurisprudência. 4. Recurso a que se nega provimento. (AC 0000528-22.2022.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Data: 08/Feb/2024)

Ainda quanto à Apelação interposta pela Defensoria Pública em prol da acusada Fernanda, ressalto, quanto ao pedido absolutório, que a Apelante, ao ser interrogada judicialmente, relatou que também agrediu e lesionou o policial Humberto.

Em conjunto com a confissão, têm-se as harmônicas declarações dos agentes policiais, bem como os laudos de fls. 16 e 19, que reforçam a autoria e materialidade dos crimes de resistência e lesões corporais a ela imputados.

De tal sorte, mantenho sua condenação.

Por fim, a Apelante Fernanda questiona a fundamentação do Juízo Sentenciante no que concerne à circunstância judicial dos motivos do crime.

Melhor sorte também não a socorre.

Orienta o STJ que “o aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial” (STJ - AgRg no AREsp: 2181957 MG 2022/0239532-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022).

In casu, a fundamentação construída esta baseada em fatos concretos e devidamente comprovados nos autos, caminhando bem o Julgador ao tecer que a “acusada agrediu a vítima, visando conter a prisão de seu companheiro Deyverson, para que este empreendesse fuga”, o que, a meu sentir, justifica de maneira correta a exasperação.

Enfrentadas as teses lançadas no pleito recursal da Recorrente FERNANDA COQUI, passo a apreciar a Apelação manejada por DEYVERSON COQUI e MILENA DOS SANTOS FERREIRA.

Inicialmente, vislumbro que os referidos apelantes também levantam a tese da nulidade do feito à vista da ilicitude na obtenção da prova, que já foi adequada e suficientemente enfrentada neste voto, com descrição minuciosa dos fatos, que repelem qualquer ilegalidade, inclusive com fundamento na jurisprudência desta Corte.

No que concerne à alegada inépcia da Denúncia, conforme itinerante jurisprudência do C. STJ, após a prolação da sentença condenatória, não se mostra mais possível referida alegação.

Além do mais, da leitura da Denúncia vê-se a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, permitindo, portanto, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Neste sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 012090196648, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022.

A Defesa almeja ainda, quanto ao Apelante Deyverson, o reconhecimento da atipicidade formal da conduta, posto que, no olhar defensivo, não houve a demonstração de que a droga se destinava ao comércio. Requer, subsidiariamente e pelas mesmas razões, a desclassificação para o delito capitulado no art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse particular, destaco que foram localizadas no imóvel 290 (duzentas e noventa) pedras de crack, além de diversas sacolas plásticas, comumente utilizadas para o embalo de entorpecentes na casa do Apelante.

Outrossim, deve-se considerar a sua confissão judicial, ao afirmar que estava passando dificuldades em casa, sendo que estava vendendo drogas para sustentar sua família.

Impera o disposto no art. 28, § 2°, da Lei 11.343/06, segundo o qual para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, o que efetivamente foi feito pelo Juízo Sentenciante.

Bem por isso, embora louvável o esforço defensivo, o pedido não encontra suporte fático-jurídico.

No que toca ao pedido de absolvição em relação aos crimes previstos no artigo 129, § 12, c/c artigo 329, ambos do CP, o manancial probatório, traduzido em harmônicos depoimentos policiais, confissão dos acusados e na existência de Boletim de Atendimento hospitalar às fls. 16 e 19, não me permitem concluir pela absolvição.

Quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, além de o acusado já ser conhecido da guarnição por seu envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes na comarca de Mimoso do Sul, reconheço que o caso concreto reveste-se de elementos que conduzem ao afastamento da causa de diminuição.

Isso porque a dedicação do réu a atividades criminosas é apurada pela elevada quantidade de droga apreendida (290 (duzentas e noventa) pedras de crack e pela dinâmica delitiva, marcada por fuga, luta corporal e encontro de diversas sacolas plásticas utilizadas para embalo de entorpecentes. Confira-se, mutatis mutandis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARECER MINISTERIAL NÃO VINCULATIVO. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA ASSOCIADA A APETRECHOS DO TRÁFICO E CONFISSÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA PELO PERÍODO DE 5 MESES. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCORRÊNCIA EM BIS IN IDEM COM A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ELEMENTO SUBSIDIÁRIO PARA AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). 2. A solução adotada pelas instâncias ordinárias encontra guarida na jurisprudência desta Corte, não incorrendo em bis in idem a utilização subsidiária da quantidade da droga na terceira fase para afastar o benefício, concomitantemente a da primeira para o aumento da basilar, em casos tais onde se identifica outros fundamentos para manter a conclusão de dedicação à atividade criminosa. No caso, além da grande quantidade de drogas, foram apreendidos apetrechos do tráfico e constou ainda a confissão por parte do réu da prática delitiva por 5 meses (Súmula n. 568/STJ). 3. A incidência da Súmula n. 83/STJ afasta a possibilidade de conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, sendo os julgados trazidos a confronto pela defesa firmados em situações diversas a dos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.338.256/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Em derradeiro, no que concerne à análise da detração, o tempo de prisão cautelar do acusado Deyverson não tem a aptidão de alterar o regime inicial, mormente considerando que houve valoração das circunstâncias judiciais negativas na dosimetria, atraindo a regra do art. 33, § 3º, do CP.

Além disso, esta Corte entende que a apelação não é a via adequada para o requerimento de detração quanto não importar alteração de regime prisional, o qual deverá ser dirigido ao Juízo da Execução. Vejamos: TJES, AC 050160067091, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 20/07/2022, Publicação: 01/08/2022.

Nesse mesmo passo, quanto à segregação cautelar, estou decidindo por mantê-la, notadamente porque subsistem os requisitos ensejadores, bem como devido ao fato de o réu ter permanecido preso ao longo da instrução. Nessa trilha de pensamento, é o julgado que se colaciona:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO RECORRER EM LIBERDADE IMPOSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS INOCORRÊNCIA DOSIMETRIA MANUTENÇÃO DETRAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. 1 - Não há que se falar em absolvição quanto aos delitos imputados aos réus quando o conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva. 2 - É sabido que vigora o princípio do livre convencimento motivado, no qual incube ao Magistrado justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais com fundamentos concretos, sobretudo em virtude da quantidade e natureza da droga encontrada. 3 - É possível afastar o benefício do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso concreto permitirem concluir pela dedicação a atividades criminosas, sobretudo em se tratando de réus também condenados pelo crime de associação para o narcotráfico. 4 - A detração prevista no §2º, do art. 387, do CPP não guarda relação com a progressão de regime. O Magistrado deverá efetuar simples operação aritmética de subtração entre o tempo de pena aplicada e o de prisão provisória e caso haja alteração de regime, deve fixa-lo. No presente caso, tal subtração não foi suficiente para alterar o regime.
5 - Não se concede o benefício de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, mormente quanto prevalecem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP
. 6 - Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 7- Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação .6- Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 052190003229, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/04/2023, Data da Publicação no Diário: 28/04/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações, mas NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.